Tribunal: TJDFT
Processo: 0717852-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que declinou da competência para o julgamento do crime de ameaça, sob o fundamento de que a conduta narrada indica que a situação conflituosa entre os envolvidos não decorre da diferença de gênero, como forma de subjugação da indicada ofendida, mas estava relacionada ao fato de a vítima ter ingressado com pedido judicial de alimentos. O Parquet sustenta que a violência praticada contra a vítima, ex-companheira do recorrido, insere-se em contexto familiar e doméstico, e deve ser reconhecida como violência de gênero, nos termos da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante a motivação subjetiva do ofensor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta ofensiva praticada pelo recorrido configura violência doméstica e familiar baseada no gênero, apta a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, a competência do Juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha incide sobre qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano à mulher, desde que ocorrida no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, independentemente da motivação do agente ou da condição psíquica do ofensor (Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A).
4. A jurisprudência do STJ presume a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica, dispensando a demonstração específica da motivação misógina ou intencional por parte do agressor para a incidência do sistema protetivo.
5. No caso concreto, os autos demonstram que a vítima, ex-companheira do recorrido, foi ofendida e ameaçada no ambiente doméstico, em razão de separação do casal e ingresso de ação de alimentos em favor das filhas do casal, o que revela dinâmica de poder e subjugação.
7. As ameaças dirigidas a ex-companheira configuram violência psicológica com viés de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Maria da Penha aplica-se às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação dos atos do agressor.
2. A vulnerabilidade da mulher em contexto familiar é presumida, sendo desnecessária a prova de subjugação de gênero para fixação da competência do Juizado especializado.